Tribunal: TJMT
Processo: 1025061-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025061-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), EDILTON REZENDE DA SILVA - CPF: 458.535.921-49 (EMBARGANTE), ALINE INES DE SA REZENDE - CPF: 014.175.391-94 (EMBARGANTE), PAULO BETONI - CPF: 412.528.889-53 (EMBARGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DESPEJO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA.
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de preclusão temporal e não conheceu de agravo de instrumento interposto pelos embargantes, no bojo de ação de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da decisão que revogou a suspensão da ordem de despejo e quanto aos argumentos relativos à suposta simulação do contrato e prática de agiotagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de contradição, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu corretamente a preclusão temporal quanto à decisão que determinou o despejo, não cabendo rediscutir fatos ou provas na via estreita dos embargos de declaração.

4. Não se verifica omissão, pois, reconhecida a preclusão, não há espaço para exame do mérito ou de fundamentos jurídicos invocados na decisão agravada.

5. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A configuração da preclusão temporal impede o exame de mérito no recurso, inexistindo omissão ou contradição quando o acórdão se limita a reconhecer tal vício processual.

2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 279823889) opostos por
Edilton Rezende da Silva e Aline Inês Pereira de Sá
contra acórdão que
por, unanimidade,
acolheu a preliminar e não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto.

A parte embargante defende que o acórdão possui contradição que reside “no fato de que o Acórdão recorrido, ao reconhecer a preclusão temporal, desconsiderou que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes se funda na decisão de ID 237516156 – pág. 43, que revogou a suspensão da ordem de despejo, e não na decisão que originalmente deferiu a liminar.”

Defende que existe omissão que decorre do “fato de que o Acórdão recorrido não se manifestou sobre a tese de que a decisão que revogou a suspensão da ordem de despejo, ao exigir o depósito integral da dívida, inclusive das parcelas vincendas, sem enfrentar o mérito dos argumentos relativos à simulação do contrato de locação e à prática de agiotagem, violou o direito de propriedade dos Embargantes, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão possui contradição que reside “no fato de que o Acórdão recorrido, ao reconhecer a preclusão temporal, desconsiderou que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes se funda na decisão de ID 237516156 – pág. 43, que revogou a suspensão da ordem de despejo, e não na decisão que originalmente deferiu a liminar.”

O argumento não prospera.

Como bem apontado no acórdão a parte embargante busca em seu recurso a cassação da ordem de despejo que foi proferida em 04-09-2023.

Ocorre que a decisão agravada, proferida em 17-06-2024, tão somente determinou o cumprimento da liminar de despejo anteriormente deferida acaso de não comprovação de depósito.

Logo, se conclui que a parte agravante não recorreu da decisão que determinou o despejo, o que implica na existência de preclusão temporal.

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Defende que existe omissão que decorre do “fato de que o Acórdão recorrido não se manifestou sobre a tese de que a decisão que revogou a suspensão da ordem de despejo, ao exigir o depósito integral da dívida, inclusive das parcelas vincendas, sem enfrentar o mérito dos argumentos relativos à simulação do contrato de locação e à prática de agiotagem, violou o direito de propriedade dos Embargantes, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Inexiste a omissão suscitada.

Ora, uma vez acolhida a preliminar de preclusão temporal não há falar em análise das demais questões de mérito, razão pela qual não a omissão.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025